Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo Vara de Execução Fiscal que, no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n.o 0757743-43.2018.8.07.0016, movido em desfavor de AMERICAN LABS IMPORTS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME E OUTROS, determinou a emenda à exordial a fim de adequar o valor da causa ao proveito econômico desejado, qual seja o valor total do débito exequendo ainda não garantido. Nas razões (ID 13942522), narra ter manejado o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, cumulado com pedido de reconhecimento de grupo econômico, com fulcro na ausência de bens para satisfazer a execução fiscal. Alega ter o juízo de origem determinado equivocadamente a emenda à inicial, com o escopo de adequar o valor da causa ao proveito econômico e sob o fundamento de tal mensuração ser fator determinante na fixação dos honorários de sucumbência e de custas. Sustenta estar pacificado, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o descabimento da fixação dos honorários sucumbenciais nesse tipo de incidente, em virtude de sua própria natureza incidental. Assevera, ainda, ser a decisão que resolve o incidente meramente declaratória e acessória, não perseguindo nenhum proveito econômico, razão pela qual não se pode falar em ônus sucumbencial. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar a decisão combatida. No mérito, requer sua reforma. Ausência de preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que determinou a emenda à exordial a fim de adequar o valor da causa ao proveito econômico desejado, qual seja o valor total do débito exequendo ainda não garantido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso IV e parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito invocado. Conforme se depreende dos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, que tratam do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, inexiste previsão de arbitramento de honorários sucumbenciais, aferindo-se sua natureza incidental e acessória. Ademais, vislumbro a urgência do pleito, uma vez ter a decisão vergastada determinado a emenda à inicial, com o escopo de adequar o valor da causa, sob pena de indeferimento. Desse modo, parece-me prudente suspender o decisum para melhor exame da controvérsia. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator